Tribunal: TJSP
Processo: 1017941-67.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Danos materiais representados por equipamentos que estavam dentro do veículo do Autor, furtado no estacionamento do Réu. Prova nos autos que aponta para a existência de tais bens, inclusive mediante declaração de clientes do Autor, confirmando não apenas a profissão exercida (que independe de regularidade de registro de pessoa jurídica) e as

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Danos materiais representados por equipamentos que estavam dentro do veículo do Autor, furtado no estacionamento do Réu. Prova nos autos que aponta para a existência de tais bens, inclusive mediante declaração de clientes do Autor, confirmando não apenas a profissão exercida (que independe de regularidade de registro de pessoa jurídica) e as regras de experiência sobre o tema. Aluguel de veículo para uso profissional que se coaduna com a prova dos autos (inclusive contrato de locação não infirmado pelo Réu). RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017941-67.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SUPERMERCADO
BARATÃO
DE
ALIMENTOS
LTDA.
(SUPERMERCADO NAGUMO), é apelado JOSE VANDERLEY REIS
ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017941-67.2019.8.26.0005 -Voto no 33915
2
Apelação Cível - no 1017941-67.2019.8.26.0005
Apelante/Réu:
SUPERMERCADO
BARATÃO
DE
ALIMENTOS LTDA
Apelado/Autor:
JOSÉ VANDERLEY REIS ARAUJO
MM. Juiz de Direito: Lucilia Alcione Prata
Comarca de São Paulo
1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Voto no 33915
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS
MORAIS. Danos materiais representados por equipamentos que
estavam dentro do veículo do Autor, furtado no estacionamento do
Réu. Prova nos autos que aponta para a existência de tais bens,
inclusive mediante declaração de clientes do Autor, confirmando
não apenas a profissão exercida (que independe de regularidade de
registro de pessoa jurídica) e as regras de experiência sobre o
tema. Aluguel de veículo para uso profissional que se coaduna
com a prova dos autos (inclusive contrato de locação não
infirmado pelo Réu). RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de reparação por danos
materiais e danos morais” (e-fls. 01/14) ajuizada por JOSÉ VANDERLEY REIS
ARAUJO contra SUPERMERCADO BARATÃO DE ALIMENTOS LTDA, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 148/152), condenando o Réu ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.600,00, quanto
ao valor do veículo furtado, de R$ 5.147,00, referente aos equipamentos que se
encontravam no interior do veículo, e de R$ 40,00 diários, devidos desde
30.AGO.2019 até o efetivo pagamento da indenização fixada, arcando o Réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017941-67.2019.8.26.0005 -Voto no 33915
3
integralmente com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor total da condenação.
Inconformado, o Réu interpôs recurso de
apelação (e-fls. 154/162), aduzindo basicamente que não há provas de que
houvesse equipamentos relativos à profissão do Autor no interior do veículo e
que, no mais, não se encontra regular a pessoa jurídica por meio da qual presta
serviços, motivo pelo qual também não se pode presumir que o veículo alugado
após os fatos sejam utilizado para atividades profissionais do Autor.
O recurso foi regularmente processado e,
intimado, o Autor apresentou contrarrazões (e-fls. 168/184).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização
proposta em razão de furto do veículo do Autor no estacionamento do Réu.
Pois bem. É incontroverso entre as partes
que, em 28.AGO.2019, o veículo do Autor (FIAT Fiorino Working, modelo 1997,
placas CKX 4059) foi furtado do estacionamento do Réu. O debate que se trava
nos autos é se há provas de que havia diversos equipamentos de uso profissional
do Autor no interior do veículo (declinados nos autos e-fls. 33/35) e se o aluguel
de veículo para uso profissional do Autor após os fatos (e-fls. 47/48). deve ser
imputado ao Réu ou não.
Pois
bem.
Não
houve
impugnação
específica à declaração do Autor de que exerce profissão de técnico em
refrigeração e, para tanto, labora atendendo chamados em domicílio, para
efetivação de reparos. O exercício de tal profissão não depende necessariamente
de registro de pessoa jurídica da qual o Autor faça parte e nem da eventual
regularidade da referida pessoa jurídica, uma vez que pode ser explorada de
forma autônoma pelo profissional. Eventual irregularidade no registro empresarial
é questão que somente pode eventualmente dizer respeito ao Fisco, mas que em
nada socorre ao Réu.
Ora, nesse sentido, observe-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017941-67.2019.8.26.0005 -Voto no 33915
4
relação dos equipamentos que se encontravam no interior do veículo furtado é
absolutamente condizente com o desenvolvimento da profissão do Autor (e-fls.
33/34) e, além disso, tal prova é confirmada pela declaração de três clientes do
profissional, que expressamente afirmaram que havia equipamentos de uso
profissional no veículo, quais sejam, José Alves Vieira (e-fls. 50), Pedro de Souza
(e-fls. 51) e Robervan Laurentino da Silva (e-fls. 52).
No
mais,
as
regras
de
experiência
confirmam que é o comum dos fatos que profissionais que atuam em área de
atendimento técnico a domicílio realmente necessitem transportar diariamente
diversos equipamentos que facilitem ou mesmo viabilizem a execução de seu
mister profissional, evitando que tenham que adquirir equipamentos ou voltar para
buscá-los sempre que se fizerem necessários em cada local de atendimento ao
cliente.
Logo, tal conjuntura, aliada à absoluta
inexistência de qualquer contraprova nos autos, produzida pelo Réu, faz com que
se deva manter a condenação ao pagamento da indenização dos equipamentos
localizados no interior do veículo do Autor.
No mais, há nos autos um instrumento
negocial denominado “recibo contrato de locação de bens móveis” (e-fls. 47/48),
firmado entre o Autor, Locatário, e Terceiro, Locador, em 30.AGO.2019, pelo qual
se comprometeu o Locatária a pagar R$ 40,00 por dia a título de aluguel de
veículo, indispensável para exercício de sua profissão.
Referido negócio jurídico não foi objeto de
nenhuma espécie de impugnação jurídica específica quanto à sua existência e
validade e, dessa forma, tem-se que o aluguel de veículo para uso profissional do
Autor é decorrência direta do ato ilícito praticado pelo Réu (ou que o Réu tinha
dever jurídico de evitar), devendo, pois ser indenizado.
O presente recurso, então, não merece
provimento, devendo-se manter a r. sentença prolatada, inclusive quanto aos
honorários advocatícios de sucumbência, porque já fixados no máximo patamar
legal possível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017941-67.2019.8.26.0005 -Voto no 33915
5
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora